Tribunal: TJDFT
Processo: 0708122-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO PRIVADO SEM USUFRUIR DO SERVIÇO. ESQUECIMENTO QUANTO À LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

II- Restando demonstrado por meio de documentos a hipossuficiência do consumidor, defere-se o benefício da gratuidade de justiça.

III - No caso concreto dos autos, em que o autor se esqueceu ter estacionado seu veículo em estacionamento público e pagado pequeno valor por estacionamento privado de Shopping, tais fatos não atingem os atributos da personalidade e nem caracterizam dano moral. Ademais, a iniciativa de pagar pelo estacionamento foi do autor e a culpa pelo ocorrido só dele.

IV - Eventual perda de tempo para tentar resolver a questão relacionada à devolução do valor pago e o ajuizamento da ação, direito constitucionalmente garantido, por si só, não pode levar à procedência do pedido.

V - A não ser em caso de agravo de instrumento, no qual, em regra, não se atribui valor à causa, se permite arbitramento de honorários advocatícios com base nos arts. 5o e 6o da Lei 9.099/95. Nos demais casos, como o art. 55 é taxativo em prever que os honorários serão fixados sobre o valor da condenação e/ou sobre o valor corrigido da causa, não há espaço para a aplicação das normas do Código de Processo Civil.

VI - Se o valor dos honorários advocatícios ficar baixo é porque se trata de pequenas causas. A não ser que venha alguma mudança legislativa, a literalidade do art. 55 deve ser observada.

VII – Recurso conhecido e não provido.